Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-06.2022.8.11.0053
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000722-06.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TIEGO CAETANO FERTRIN - CPF: 001.617.121-77 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO MACONEGO - CPF: 321.292.578-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DEFEITO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITO APRESENTADO APÓS TROCA DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO – VÁRIAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ENCAMINHAMENTO DO VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA MECÂNICA – PERSISTÊNCIA NO DEFEITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

3. D
ano moral configurado em razão de defeitos apresentados na direção de veículo após troca de pneus, alinhamento e balanceamento, os quais não foram solucionados mesmo após várias reclamações administrativas
, o que implica no reconhecimento
da
violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
).

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável.

5. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

“
Isto posto, e pelo que mais contam dos autos
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos inicias deduzidos por Tiego Caetano Fertrin, em face de GB Cuiabá Centro Automotivo LTDA, para
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), a título de danos materiais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim,
JULGO EXTINTO
, com resolução do mérito à luz do art. 487, I, do CPC.
”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para a inclusão do dano moral.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023